Tribunal: TJDFT
Processo: 0728734-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0728734-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALYNNE FERREIRA RACANELLI DE FREITAS, RAFAEL PERINASSO RACANELLI DE FREITAS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. I – A cobrança de Tarifa de Avaliação de Garantia, embora permitida, está condicionada a especificação e discriminação do serviço, devendo também estar acompanhada de prova idônea de sua prestação. II – A restituição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé. III – É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos de financiamento imobiliário desde que haja previsão contratual expressa e que o contrato tenha sido firmado após a Medida Provisória no 2.170/2001. IV – Para haver compensação por danos morais é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. V – Negou-se provimento aos recursos. Os recorrentes, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentam que: as cobranças consideradas pagas e consideradas abusivas devem ser restituídas em dobro; o dano moral foi demonstrado e; a capitalização de juros não estava expressa no contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “Interposto recurso especial principal e adesivo, e sendo ambos inadmitidos na origem, fica prejudicado o recurso adesivo quando inexistente agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial principal. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1510731/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009